Tribunal: TJSP
Processo: 1007520-87.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso de voo - Incontroverso o atraso de dezenove horas no voo de ida dos autores de Maceió/AL para Uberlândia/MG - Ré que justificou o atraso na necessidade de manutenção da aeronave - Fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados aos apelantes - Além disso, não foi demonstrada a prestação de auxílio material adequado aos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Atraso de voo - Incontroverso o atraso de dezenove horas no voo de ida dos autores de Maceió/AL para Uberlândia/MG - Ré que justificou o atraso na necessidade de manutenção da aeronave - Fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados aos apelantes - Além disso, não foi demonstrada a prestação de auxílio material adequado aos passageiros - Durante as dezenove horas de atraso apenas um "voucher" para uma refeição foi oferecido e não houve assistência com hospedagem - Indenização por danos morais devida e majorada de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00 em favor de cada um dos dois autores - Sentença de parcial procedência reformada em parte - Recurso da ré desprovido e dos autores provido para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00 em favor de cada um dos dois autores, majorados os honorários advocatícios de 15% para 20% do valor da condenação.